Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009771-98.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR: EFEITO SUSPENSIVO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Conforme precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido é matéria a ser discutida em sede de habeas corpus, não sendo a apelação a via própria para seu exame, motivo pelo qual não conheço do pedido. Preliminar rejeitada.

REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou, devidamente, como desfavorável a culpabilidade motivo pelo qual fixou pena base próximo ao mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão, não havendo assim, motivos hábeis a reformar a pena base.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA (ART. 66 DO CPB) E COMPENSAÇAO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSAO – PARCIAL PROVIMENTO. 3. A tese defensiva de que o réu agiu sob o manto do desespero porque estava em situação de desemprego não é capaz, por si só, de justificar a aplicação de referida atenuante. Por outro lado, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Precedentes.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – USO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE. 4. Inviável a tese defensiva, uma vez que restou comprovado nos autos, especialmente pelo relato da vítima em juízo, que o acusado, mediante grave ameaça, atemorizou a vítima, e que em luta corporal, encostou a faca na sua barriga, ameaçando-a de morte, caso não lhe entregasse seus pertences, além de que o próprio acusado confessou o delito em que utilizou a faca para cometer o crime.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. 5. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, VII do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

Narra a denúncia que no dia 08 de julho de 2020, a vítima Manoel dos Santos Silva, enquanto caminhava pela BR 316, foi abordado por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora apelante, que mediante grave ameaça perpetrada com a utilização de uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima, sendo posteriormente preso por policiais militares em flagrante com a posse da
res furtiva
.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Fabricio Xavier Campos Ribeiro a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal Brasileiro, a ser iniciada em regime fechado, pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando, como preliminar, pela aplicação do efeito suspensivo da prisão preventiva. E com relação a dosimetria de pena, pela reanálise da fixação da pena-base, reconhecimento da incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal; compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca, arguindo que a acusação não conseguiu comprovar que o objeto foi utilizado na prática delitiva e por fim pela isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento tão somente para que seja realizada a compensação entre atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa, como preliminar, pelo efeito suspensivo da prisão preventiva.

No que concerne ao
pleito de suspensão da prisão preventiva do réu
, conforme precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça, é matéria a ser discutida em sede de habeas corpus, não sendo a apelação a via própria para seu exame, motivo pelo qual não conheço do pedido.

Preliminar rejeitada.

Na dosimetria de pena,
quanto a reforma da pena base
, ve se que o magistrado sopesou, devidamente, como desfavorável a culpabilidade (“
a reprovabilidade de sua ação criminosa é elevada, pois ele cometeu o roubo quando utilizava tornozeleira eletrônica, fato que revela que ele despreza e descumpriu as condições que lhe haviam sido impostas pela vara de execuções penais
”), motivo pelo qual fixou pena base próximo ao mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão, não havendo assim, motivos hábeis a reformar a pena base.

Na 2ª fase, pugna a defesa pelo
reconhecimento da incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal
e pela
compensação da agravante de reincidência pela atenuante da confissão espontânea.

O art.66 do CPB dispõe: “
A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
”. A aplicação de referida atenuante pressupõe a existência de relevante situação, a qual deverá manter ligação com o crime praticado e, de igual modo, deverá indicar uma menor culpabilidade do agente.

Deste modo, a tese defensiva de que o réu agiu sob o manto do desespero porque estava em situação de desemprego não é capaz, por si só, de justificar a aplicação de referida atenuante.

Por outro lado, com relação a compensação entre a atenuante de confissão com a agravante de reincidência é assente na jurisprudência pacífica. Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. (...)

2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

(...)

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, compensadas, permanece o
quantum
aplicado na pena base de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na 3ª fase de dosimetria, a defesa pede
o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca
, arguindo que a acusação não conseguiu comprovar que o objeto foi utilizado na prática delitiva e por fim a isenção das custas processuais em que foi condenado.

Inviável a tese defensiva, uma vez que restou comprovado nos autos, especialmente pelo relato da vítima em juízo, que o acusado, mediante grave ameaça, atemorizou a vítima, e que em luta corporal, encostou a faca na sua barriga, ameaçando-a de morte, caso não lhe entregasse seus pertences e, assim, subtraiu seu aparelho celular.

O próprio acusado confessou o delito, dizendo que utilizou a faca para cometer o crime.

Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca.

Por fim pugna pela
isenção das custas processuais
em que foi condenado.

Consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado.

Entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja compensada a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, no mais, manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023